Tribunal: TJPA
Processo: 0803854-88.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803854-88.2023.8.14.0133

APELANTE: RONILSON FAVACHO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O arcabouço probatório é vasto e suficiente para sustentar a condenação do apelante, nos exatos termos em que se encontra, restando claro nos autos que agiu em conluio e com emprego de arma de fogo.

2. Inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta provado nos autos que o crime foi cometido com seu uso, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
RONILSON FAVACHO ALVES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, (por cinco vezes), c/c art. 70, todos do CP, impondo-lhe a pena de 7 anos e 9 meses e 10 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento 18 dias-multa.

Em suas razões, pede o afastamento da majorante da arma de fogo, por não ter sido apreendida e periciada, para comprovação do seu potencial lesivo, além do fato de o recorrente afirmar que usou um simulacro.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

RONILSON FAVACHO ALVES, já qualificado na denúncia, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em razão da prática do crime tipificado no art. 157, parágrafo 2º, II e V e §2º-A, I (por cinco vezes) c/c art. 70, todos do CPB – roubo triplamente majorado, pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo uso de arma de fogo –, tendo como vítimas, CLÁUDIO AFONSO COSTA FERREIRA, DOMINGAS EDINEIA PALMEIRAS DOS SANTOS, EDISON CONCEIÇÃO GOMES, JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA FONSECA e GABRIEL SALES SILVA, em concurso formal.

Segundo a denúncia, na tarde de 23 de junho de 2023, por volta das 12h20, no estabelecimento comercial denominado “Loja Radiadores e Parabrisas”, localizado na Rodovia BR-316, n.º 3670, Bairro Centro, neste município, o denunciado RONILSON FAVACHO ALVES, subtraiu para si, em unidade de desígnios com outras duas pessoas não identificadas, mediante grave ameaça empregada pelo uso de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, o seguinte: 2 pulseiras, 1 cordão, 1 aliança de ouro e um aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G-22, n.º (91) 99145-0364 e 98843- 7843 de CLÁUDIO AFONSO COSTA FERREIRA; 2 aparelhos celulares, sendo um de modelo Iphone 13 Pro Max, cor dourada, n.º (91) 99312-9739 e outro marca Samsung A-17, cor verde, n.º (91) 99312-9737, 1 cordão e 3 anéis de ouro de DOMINGAS EDINEIA PALMEIRAS DOS SANTOS; 1 aparelho celular marca Samsung A03 S, cor azul, chip n.º (91) 99943-7439 e 1 aliança de ouro pertencente à EDISON CONCEIÇÃO GOMES; 1 aparelho celular marca Samsung A-53, cor azul, n.º (91) 98209-0256 e 1 óculos de grau de propriedade de JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA FONSECA; e 1 carteira porta-cédulas, contendo documentos pessoas e cartões de crédito pertencente à GABRIEL SALES SILVA.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, no dia e na hora acima descritos, o denunciado chegou ao local, na companhia de mais duas pessoas, sendo que apenas ele e um segundo autor do fato ingressaram no estabelecimento comercial, ficando o terceiro em uma motocicleta, no lado de fora.

Na ocasião, diz o MP, o comparsa do denunciado anunciou o assalto, mandando a vítima GABRIEL informar às outras pessoas o que estava acontecendo. Em seguida, tanto o denunciado quanto a segunda pessoa referida passaram a abordar as vítimas, subtraindo os pertences acima descritos, com as armas de fogo em punho e proferindo ameaças.

Continua o órgão acusador relatando que, na sequência, o comparsa do denunciado, com a anuência deste, conduziu os funcionários da empresa e as vítimas para o setor de estoque, restringindo a liberdade das vítimas, enquanto RONILSON continuava a procurar e subtrair outros objetos da empresa. Ato contínuo, empreenderam fuga, na companhia da terceira pessoa que estava no lado de fora, aguardado a ação criminosa.

São os fatos.

Conforme relatado, a defesa pede a exclusão da majorante da arma de fogo.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, no sentido de que o delito foi cometido em conluio e com emprego de arma de fogo, sendo certo que dois, dos três assaltantes, portavam armas de fogo.

Em que pese o apelante afirme que portavam apenas simulacros, tal afirmação não encontra respaldo nos autos e não afasta a incidência da majorante, especialmente diante das afirmações das vítimas.

As armas de fogo, de fato, não foram apreendidas e periciadas, no entanto, é prescindível, conforme remansosa jurisprudência, a apreensão da arma, quando comprovada sua ocorrência por outros meios de prova, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Ao fundamentar, o magistrado
a quo
assim registrou:

“(...) Ponto divergente entre acusação e defesa, no entanto, reside na majorante do emprego de arma de fogo, defendendo o primeiro a sua aplicação e a segunda o seu afastamento porque a arma não foi apreendida e periciada.

Nesse embate, entendo assistir razão ao MP.

Realmente, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a incidência da mencionada majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas (vide AgRg no HC 789660 / SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data do julgamento: 07/11/2023).

Nesse contexto, uma vez comprovado, no caso dos autos, por meio do depoimento das vítimas, a utilização de arma de fogo, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do § 2º-A, do art. 157 do Código Penal.

E,
se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
(HC n. 96.099/RS, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 05/06/2009).

Mantém-se, portanto, a majorante da arma de fogo. (...)”

Sem reparos a fazer.

Entendo, portanto, que o emprego de arma de fogo restou provado nos autos, não havendo que se falar em afastamento da majorante.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2024